Tribunal: STJ
Processo: 5004548-90.2025.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114921 - RS(2025/0460333-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: DAVID DOUGLAS DE SOUZA CARVALHO
ADVOGADOS
: EUCLIDES ZAMPEZE - RS040002
MARCELA TERNES - RS078587
AGRAVADO
: ADAIR GOETTEMS
ADVOGADOS
: EUCLIDES ZAMPEZE - RS040002
MARCELA TERNES - RS078587
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL
DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE
AUTORIA.
ELEMENTOS
DO
INQUÉRITO
POLICIAL
E

TESTEMUNHOS INDIRETOS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática
que, ao conhecer de agravo para não conhecer de recurso especial defensivo, concedeu ordem de
ofício, com base no
§ 2o, do CPP, para cassar acórdão de pronúncia proferido em ação
art. 654,
penal por crime doloso contra a vida e determinar a impronúncia do acusado.
2. A parte agravante sustenta que a concessão de
de ofício em sede de agravo
habeas corpus
regimental seria incompatível com a taxatividade recursal e com o exaurimento da prestação
jurisdicional no âmbito do recurso especial, além de afirmar a existência de indícios suficientes
de autoria, supostamente corroborados por depoimentos colhidos em juízo, a justificar a
manutenção da pronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em sede de agravo regimental interposto contra
decisão que não conhece de recurso especial, o Tribunal Superior pode, com fundamento no
§ 2o, do CPP, conceder ordem de
de ofício para cassar acórdão de
art. 654,
habeas corpus
e
pronúncia e determinar a impronúncia do acusado, diante de flagrante constrangimento ilegal;
(ii) saber se, à luz do standard probatório exigido para a pronúncia no procedimento do Tribunal
do Júri, há indícios suficientes de autoria quando o conjunto probatório se mostra frágil,
contraditório, apoiado predominantemente em elementos do inquérito policial e testemunhos
indiretos não confirmados em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55900626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a10248a8-4ed2-47ee-a5b9-4347b2af479a

4. Há a possibilidade de concessão de ordem de
de ofício, nos termos do
habeas corpus
art. 654,
§ 2o, do CPP, quando a moldura fática do acórdão recorrido revelar flagrante constrangimento
ilegal, ainda que o recurso especial não comporte conhecimento.
5. Constata-se inconsistência e contradição da prova oral quanto à autoria, pois a imputação
inicial se baseou, em larga medida, em elementos do inquérito e testemunhos indiretos,
posteriormente retratados ou infirmados em juízo, bem como em versões divergentes que
chegaram a atribuir o crime a terceiro, o que evidencia a ausência de indícios mínimos e seguros
de envolvimento do acusado nos fatos.
6. Reafirma-se que elementos oriundos do inquérito policial, ressalvadas as provas irrepetíveis
ou cautelares, e testemunhos indiretos não podem, por força do
do CPP, servir de único
art. 155
fundamento para demonstrar qualquer elemento do crime na etapa da pronúncia, devendo cada
aspecto relevante (autoria, materialidade e qualificadoras) ser comprovado por prova direta, em
regra produzida em juízo.
7. Esclarece-se que a pronúncia não se legitima pela mera possibilidade ou plausibilidade da tese
acusatória, exigindo-se certeza quanto à materialidade e comprovação da autoria com elevado
nível de probabilidade, a partir de um conjunto probatório claro, coerente, completo e livre de
lacunas relevantes, não bastando suspeitas, boatos ou conjecturas.
8. Conclui-se que o conjunto probatório é frágil e incompleto, com omissão na produção de
provas relevantes e marcado por suposições da acusação em desfavor do réu, o que conduz à
inviabilidade da pronúncia e impõe a manutenção da impronúncia determinada de ofício,
razão pela qual o agravo regimental deve ser improvido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a ordem concedida de ofício
para cassar o acórdão de pronúncia e determinar a impronúncia do acusado.
Tese de julgamento:
1. O Tribunal Superior pode, com fundamento no
§ 2o, do CPP, conceder
art. 654,
habeas corpus
de ofício em agravo regimental, quando evidenciado flagrante constrangimento ilegal decorrente
de decisão de pronúncia.
2. A decisão de pronúncia não pode se apoiar exclusivamente em elementos do inquérito policial
e testemunhos indiretos, devendo cada elemento do crime ser demonstrado por prova direta, em
regra produzida em juízo sob o crivo do contraditório.
3. O standard probatório da pronúncia exige certeza da materialidade e elevada probabilidade de
autoria, de modo que conjuntos probatórios frágeis, contraditórios ou baseados em meras
suposições não autorizam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPP,
art. 654,
art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
868.253/ES,
Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp 2.105.893/RS,
Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, voto-vista Min.
776.333/ES,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.06.2024; STJ,
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.236.994/SP,
Dantas, Quinta Turma, j. 21.11.2023; STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
REsp 2.091.647/DF,
Sexta Turma, j. 26.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a10248a8-4ed2-47ee-a5b9-4347b2af479a

Documento eletrônico VDA55900626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a10248a8-4ed2-47ee-a5b9-4347b2af479a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114921 - RS(2025/0460333-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: DAVID DOUGLAS DE SOUZA CARVALHO
ADVOGADOS
: EUCLIDES ZAMPEZE - RS040002
MARCELA TERNES - RS078587
AGRAVADO
: ADAIR GOETTEMS
ADVOGADOS
: EUCLIDES ZAMPEZE - RS040002
MARCELA TERNES - RS078587
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL
DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE
AUTORIA.
ELEMENTOS
DO
INQUÉRITO
POLICIAL
E

TESTEMUNHOS INDIRETOS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática
que, ao conhecer de agravo para não conhecer de recurso especial defensivo, concedeu ordem de
ofício, com base no
§ 2o, do CPP, para cassar acórdão de pronúncia proferido em ação
art. 654,
penal por crime doloso contra a vida e determinar a impronúncia do acusado.
2. A parte agravante sustenta que a concessão de
de ofício em sede de agravo
habeas corpus
regimental seria incompatível com a taxatividade recursal e com o exaurimento da prestação
jurisdicional no âmbito do recurso especial, além de afirmar a existência de indícios suficientes
de autoria, supostamente corroborados por depoimentos colhidos em juízo, a justificar a
manutenção da pronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em sede de agravo regimental interposto contra
decisão que não conhece de recurso especial, o Tribunal Superior pode, com fundamento no
§ 2o, do CPP, conceder ordem de
de ofício para cassar acórdão de
art. 654,
habeas corpus
e
pronúncia e determinar a impronúncia do acusado, diante de flagrante constrangimento ilegal;
(ii) saber se, à luz do standard probatório exigido para a pronúncia no procedimento do Tribunal
Documento eletrônico VDA55900844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: ffb1b4f3-25c9-4ce9-9ef9-42379cfd58e0

do Júri, há indícios suficientes de autoria quando o conjunto probatório se mostra frágil,
contraditório, apoiado predominantemente em elementos do inquérito policial e testemunhos
indiretos não confirmados em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Há a possibilidade de concessão de ordem de
de ofício, nos termos do
habeas corpus
art. 654,
§ 2o, do CPP, quando a moldura fática do acórdão recorrido revelar flagrante constrangimento
ilegal, ainda que o recurso especial não comporte conhecimento.
5. Constata-se inconsistência e contradição da prova oral quanto à autoria, pois a imputação
inicial se baseou, em larga medida, em elementos do inquérito e testemunhos indiretos,
posteriormente retratados ou infirmados em juízo, bem como em versões divergentes que
chegaram a atribuir o crime a terceiro, o que evidencia a ausência de indícios mínimos e seguros
de envolvimento do acusado nos fatos.
6. Reafirma-se que elementos oriundos do inquérito policial, ressalvadas as provas irrepetíveis
ou cautelares, e testemunhos indiretos não podem, por força do
do CPP, servir de único
art. 155
fundamento para demonstrar qualquer elemento do crime na etapa da pronúncia, devendo cada
aspecto relevante (autoria, materialidade e qualificadoras) ser comprovado por prova direta, em
regra produzida em juízo.
7. Esclarece-se que a pronúncia não se legitima pela mera possibilidade ou plausibilidade da tese
acusatória, exigindo-se certeza quanto à materialidade e comprovação da autoria com elevado
nível de probabilidade, a partir de um conjunto probatório claro, coerente, completo e livre de
lacunas relevantes, não bastando suspeitas, boatos ou conjecturas.
8. Conclui-se que o conjunto probatório é frágil e incompleto, com omissão na produção de
provas relevantes e marcado por suposições da acusação em desfavor do réu, o que conduz à
inviabilidade da pronúncia e impõe a manutenção da impronúncia determinada de ofício,
razão pela qual o agravo regimental deve ser improvido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a ordem concedida de ofício
para cassar o acórdão de pronúncia e determinar a impronúncia do acusado.
Tese de julgamento:
1. O Tribunal Superior pode, com fundamento no
§ 2o, do CPP, conceder
art. 654,
habeas corpus
de ofício em agravo regimental, quando evidenciado flagrante constrangimento ilegal decorrente
de decisão de pronúncia.
2. A decisão de pronúncia não pode se apoiar exclusivamente em elementos do inquérito policial
e testemunhos indiretos, devendo cada elemento do crime ser demonstrado por prova direta, em
regra produzida em juízo sob o crivo do contraditório.
Documento eletrônico VDA55900844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: ffb1b4f3-25c9-4ce9-9ef9-42379cfd58e0

3. O standard probatório da pronúncia exige certeza da materialidade e elevada probabilidade de
autoria, de modo que conjuntos probatórios frágeis, contraditórios ou baseados em meras
suposições não autorizam a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CPP,
art. 654,
art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
868.253/ES,
Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
REsp 2.105.893/RS,
Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, HC
Rel. Min. Daniela Teixeira, voto-vista Min.
776.333/ES,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.06.2024; STJ,
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.236.994/SP,
Dantas, Quinta Turma, j. 21.11.2023; STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
REsp 2.091.647/DF,
Sexta Turma, j. 26.09.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão monocrática de minha relatoria que
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial e, de ofício, concedeu a ordem para
cassar o acórdão recorrido e determinar a impronúncia do acusado.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta o desacerto da decisão
monocrática, pois, embora corretamente inadmitido o recurso especial defensivo ante a
houve conhecimento do agravo para concessão, de ofício, de ordem destinada
Súmula 207/STJ,
a cassar o acórdão recorrido e a determinar a impronúncia, providência tida por incompatível
com a taxatividade recursal e com o exaurimento da prestação jurisdicional no âmbito do aresto
extremo.
Alega, ainda, haver indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia,
porquanto esta não se apoiou apenas em elementos inquisitoriais ou relatos indiretos, mas
também em provas produzidas em juízo, especialmente declarações de familiares da vítima;
afirma, ademais, haver temor de represálias apto a explicar a retratação parcial de testemunhas,
pluralidade de versões a recomendar submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri e usurpação
da competência do juiz natural pela decisão monocrática.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para restabelecimento da
pronúncia.
.
É o relatório
VOTO
As alegações do agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Embora o recurso da parta agravada não comporte conhecimento, é cabível a
concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do CPP, pois a moldura fática do
art. 654,
Documento eletrônico VDA55900844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: ffb1b4f3-25c9-4ce9-9ef9-42379cfd58e0

acórdão recorrido revela flagrante constrangimento ilegal, ante a ausência de indícios suficientes
de autoria para sustentar a pronúncia, em desacordo com a jurisprudência desta Corte, que não a
admite com fundamento exclusivo em elementos do inquérito ou em relatos indiretos.
Conforme informações nos autos, há inconsistência e da contradição da prova oral
quanto à autoria, pois a versão inicialmente construída na fase policial imputava o disparo aos
acusados com base, em larga medida, em testemunhos indiretos e em declarações que não se
sustentaram em juízo, sem demonstração minimamente segura do envolvimento de Adair e
David na empreitada delitiva.
No curso da instrução, as próprias fontes da versão acusatória recuaram ou
afirmaram não ter presenciado o fato, emergindo ainda indicação de que teria havido
convergência familiar para atribuir a autoria aos réus, além de relatos judiciais apresentando
terceira versão que atribuía o crime a outro indivíduo (“
”), o que levou o órgão
Fiote/Fiote
julgador a concluir pela ausência de indícios mínimos de autoria e pela inexistência de versão
coerente que autorizasse submeter a acusação ao Tribunal do Júri (fls. 170-171).
Com efeito, conforme o entendimento deste Tribunal Superior, elementos oriundos
do inquérito (ressalvadas as provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, previstas na parte final
do
do CPP) e testemunhos indiretos não servem para comprovar nenhum elemento do
art. 155
crime na etapa da pronúncia:

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS INDIRETOS.
VIOLAÇÃO DO
DO CPP. APELAÇÃO.
III, "D", DO CPP.
ART. 155
ART. 593,
DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA.
AVANÇO JURISPRUDENCIAL. NULIDADE DO PROCESSO DESDE A
DECISÃO DE PRONÚNCIA. DISTINÇÃO ENTRE O PRESENTE CASO E O
PARADIGMA COLACIONADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, no julgamento de apelo defensivo, a despeito de o Tribunal de origem
haver afirmado que a decisão do Conselho se baseou em uma das vertentes
probatórias apresentadas, o que afastaria a alegação de que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos, verifica-se que os acusados foram
pronunciados com base apenas em depoimentos de ouvir dizer.
2. Os indícios de autoria foram extraídos tão somente de depoimentos indiretos dos
policiais e da testemunha Kadison, que afirmou que foi 'Weslei quem atirou na
vítima, ocasionando seu óbito, a mando de Cleidiomar, conforme 'os meninos que
andavam' com os réus informaram'. Portanto, na hipótese, não há prova idônea para
fundamentar a decisão dos jurados.
3. De igual modo, diante de tal situação constata-se que também não havia indícios
de autoria apto a fundamentar a decisão de pronúncia, entendendo-se que a solução
mais correta para a presente hipótese seria anular o processo desde a pronúncia,
tendo em vista a ofensa ao
do CPP. Precedentes.
art. 155
4. Não se aplica o paradigma trazido pelo recorrente, em razão da distinção jurídica
com o presente caso.
Documento eletrônico VDA55900844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: ffb1b4f3-25c9-4ce9-9ef9-42379cfd58e0

5. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
868.253/ES,
em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE PRONÚNCIA A PARTIR DE
ELEMENTOS
DO
INQUÉRITO
E
TESTEMUNHO
INDIRETO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos oriundos do
inquérito e depoimentos indiretos (ainda que sejam estes últimos produzidos em
juízo).
2. O depoimento do policial sobre o que ouviu dizer durante o inquérito não
'judicializa' os elementos da etapa extrajudicial, o que configuraria evidente burla ao
do CPP. Se, durante as investigações, a polícia teve contato com dados
art. 155
probatórios que indicam a culpabilidade do réu, é esses dados que precisam aportar
diretamente ao processo, sendo inviável sua substituição pelo testemunho indireto do
policial. Precedentes.
3.'Não há nenhum dispositivo legal a obrigar que a impronúncia ou a despronúncia
ocorram sempre à unanimidade. Até mesmo réus pronunciados por votação unânime
na origem podem ser despronunciados nesta Corte Superior - coisa que fazemos com
frequência - se os indícios apontados pelas instâncias ordinárias para pronunciá-los
não superarem o standard do
do CPP. Isso significa que até um acórdão
art. 413
unânime precisa estar lastreado em dados concretos para pronunciar o réu; se tais
elementos simplesmente não existem, como no caso dos autos, não é o simples
proferimento de um voto vencido na origem que obrigará este STJ a manter a
pronúncia' (AgRg no
de minha relatoria, Quinta Turma,
REsp n. 2.090.160/RS,
julgado em
DJe de
.
13/11/2023,
16/11/2023)
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 2.105.893/RS,
julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.
Desse modo, para cada elemento do crime (autoria, materialidade, eventual motivo
qualificador etc.), é necessária sua demonstração por prova direta e - em regra, consideradas as
sobreditas ressalvas do
do CPP - produzida em juízo. A existência de prova de algum
art. 155
desses elementos não supre a falta de prova de outro, nem permite presumi-lo; ao contrário, cada
elemento deve ser específica e individualmente comprovado. Se tudo que há quanto a algum
deles é um indício extrajudicial não confirmado sob o crivo do contraditório, ou depoimento
indireto (mesmo que seja este último prestado em juízo), a pronúncia é inviável.
Vale salientar que nossa jurisprudência considera indireto o testemunho mesmo
quando sua fonte é identificada:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
TENTADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE, QUANTO
À AUTORIA, NO TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL E RELATOS
EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS
Documento eletrônico VDA55900844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: ffb1b4f3-25c9-4ce9-9ef9-42379cfd58e0

ARTS. 155, 209, § 1o, E 212 DO CPP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA DESPRONUNCIAR O PACIENTE.
EXTENSÃO AO CORRÉU, PELO
DO CPP.
ART. 580
1. A autoria dos acusados foi indicada apenas pela ouvida extrajudicial das vítimas e
pelo depoimento judicial do policial que as ouviu no inquérito, tendo o agente
narrado em juízo o que os ofendidos lhe disseram durante a investigação.
2. A pronúncia não pode se basear, para a demonstração de qualquer elemento do
crime, apenas em indícios do inquérito (observada a ressalva da parte final do art. 155
do CPP para as provas irrepetíveis e cautelares) e testemunhos indiretos, ainda que
sejam estes últimos colhidos em juízo.
3. É indireto o testemunho do policial ou de qualquer outra pessoa que relata, mesmo
em juízo, apenas aquilo que ouviu de outrem, seja a fonte (a vítima, o réu, ou um
terceiro) identificada ou não. Como tal, esse depoimento não serve para fundamentar
a pronúncia ou a condenação e sua única finalidade é indicar a fonte original da
informação para que ela seja ouvida em juízo, segundo o
§ 1o, do CPP.
art. 209,
4. As fontes de prova que a polícia encontra nas investigações precisam aportar
diretamente aos autos, para que o juiz as valores também diretamente, não podendo
substituí-las pelo depoimento do policial acerca de seu teor.
5. Habeas corpus não conhecido e ordem concedida de ofício, para despronunciar o
paciente, com extensão ao corréu (art. 580 do CPP)".
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, voto-vista do Ministro
776.333/ES,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
19/6/2024.
Como se fixou no referido precedente, o testemunho indireto não serve sequer para
confirmar o indício extrajudicial. Tratando-se de um indício repetível, deve ele próprio ser
reproduzido em juízo; sendo irrepetível (por exemplo, uma filmagem ou documento), é
obrigatória sua juntada aos autos da ação penal, para que o juiz o valore então diretamente. Em
qualquer caso, não se admite e tentativa de "judicializar" o indício do inquérito com o uso do
depoimento indireto (seja aquele prestado pelo policial ou por qualquer outra pessoa), o que
violaria o
do CPP. A propósito:
art. 155
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE PRONÚNCIA A PARTIR DE
ELEMENTOS
DO
INQUÉRITO
E
TESTEMUNHO
INDIRETO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. O depoimento do policial sobre o que ouviu dizer durante o inquérito não
'judicializa' os elementos da etapa extrajudicial, o que configuraria evidente burla ao
do CPP. Se, durante as investigações, a polícia teve contato com dados
art. 155
probatórios que indicam a culpabilidade do réu, é esses dados que precisam aportar
diretamente ao processo, sendo inviável sua substituição pelo testemunho indireto do
policial. Precedentes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp 2.105.893/RS,
julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.
Documento eletrônico VDA55900844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: ffb1b4f3-25c9-4ce9-9ef9-42379cfd58e0

Além disso, não é a simples possibilidade de ser verdadeira a hipótese acusatória que
obrigaria a pronúncia. Sobre o tema, as duas Turmas deste STJ especializadas em direito penal já
deixaram claro que não é a dúvida mínima que justifica a pronúncia. Ao contrário: o réu só pode
ser pronunciado se houver certeza da materialidade e comprovação da autoria com elevado nível
de probabilidade, com corroboração da hipótese acusatória por provas diversas, claras e
convincentes, sem lacunas relevantes no conjunto probatório. Vejam-se, a propósito, as ementas
dos acórdãos pertinentes:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
TENTADO.
PRONÚNCIA.
INEXISTÊNCIA,
NO
CASO
CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO
GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A
AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE
RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO
DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.
1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo in dubio
pro societate. Em minha visão pessoal, a rigor, o in dubio pro societate não existe.
Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma
simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras,
que a pronúncia tem standards probatórios próprios, não se confundindo com uma
sentença condenatória.
2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a
aplicação do in dubio pro societate. Apenas registro aqui minha visão particular a seu
respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
finalizado em
quando aquele colegiado baniu de seu
REsp 2.091.647/DF,
26/9/2023,
léxico o in dubio pro societate.
3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da
acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do
contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível
de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).
4. Quanto à materialidade, o
do CPP exige da pronúncia e da sentença o
art. 413
mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais
alto standard do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna
inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg no AgRg no
relator Ministro João Batista Moreira, DJe
REsp n. 1.991.574/SP,
de
em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do
8/11/2023,
voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.
5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade
da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.
6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros
judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese
acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a
pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau
de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório
Documento eletrônico VDA55900844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: ffb1b4f3-25c9-4ce9-9ef9-42379cfd58e0

seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos.
Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do
Inteligência dos arts. 155, 156, 413 e 414 do
crime não bastam para a pronúncia.
CPP.
7. Segundo a denúncia, os policiais militares supostamente seguiram dois indivíduos
"suspeitos" em patrulhamento de rotina e foram surpreendidos com disparos de arma
de fogo efetuados pelo réu, mas conseguiram antes disso alvejá-lo. Já o acusado
conta que esteve no local dos fatos para comprar maconha e foi pego no tiroteio entre
policiais e traficantes.
8. O réu foi baleado com um fuzil da polícia pelas costas - o que já torna em alguma
medida inverossímeis as alegações dos policiais -, e nenhum dos cinco exames
periciais realizados na origem conseguiu confirmar a hipótese acusatória. Não havia
impressões digitais do acusado na suposta arma do crime, suas mãos não tinham
resíduos de pólvora, não era sua a grafia das "anotações de tráfico" cuja autoria o
lhe imputa e não se sabe, até agora, como transcorreu o tiroteio, pois o laudo
MP/SP
no local dos fatos foi inconclusivo.
9. Este colegiado entende que a palavra dos policiais pode, ainda que seja o único
dado probatório de determinado fato, fundamentar o proferimento de decisões
desfavoráveis ao réu. Fica ressalvada a compreensão pessoal deste relator, para quem
a palavra da polícia exige sempre a corroboração por outros meios de prova,
notadamente a gravação audiovisual por câmeras corporais. Compreensão firmada no
julgamento do
em que fiquei parcialmente vencido.
AREsp 1.936.393/RJ,
10. De todo modo, esta Turma decidiu, naquela ocasião, que o testemunho do
policial não é superior a outras provas, sendo dever do juiz confrontá-las (quando
existentes) com a palavra do agente estatal, para aferir a compatibilidade entre elas.
Foi exatamente isso que fez aqui o juízo de primeiro grau, ao detectar as profundas
contradições entre o testemunho dos policiais (que, reitero, balearam o réu pelas
costas) e as cinco provas periciais e, por isso, impronunciar o acusado.
11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos
valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua
valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro societate para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à
análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos
policiais.
12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de
impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP
".
(
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.236.994/SP,
DJe de
)
21/11/2023,
28/11/2023.

"RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN
DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO.
ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
OU
PARTICIPAÇÃO.
DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55900844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: ffb1b4f3-25c9-4ce9-9ef9-42379cfd58e0

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar
os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a
soberania de seus vereditos.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver,
seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com
a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do
procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a
julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a
comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos
termos do
caput e § 1o, do CPP.
art. 413,
2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o
objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo
natural. O juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um importante
filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e
idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A
pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação,
razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do
CPP).
3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios
distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a
expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza
de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz
respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena,
exame que competirá somente aos jurados.
4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da
doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a
existência do in dubio pro societate, princípio que alegadamente se aplicaria a essa
fase processual.
Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não
significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate - que não tem
amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida
autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de
premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela
possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.
5. O in dubio pro societate, "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de
critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que
absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são
culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a
presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n.
Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe
. Não pode o juiz,
1.067.392/AC,
2/7/2020)
na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar
adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em
indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.
Documento eletrônico VDA55900844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: ffb1b4f3-25c9-4ce9-9ef9-42379cfd58e0

6. Não há falar que a negativa de aplicação do in dubio pro societate na pronúncia
implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos
jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se,
apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob
o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras
que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das
provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma
determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción:
estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas
palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação
probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como
provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia
judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).
7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de
prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente"
(op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria
razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da
própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova
tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão
preventiva e standards de prova: propostas para o processo penal brasileiro.
Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p.
1.631-1.668,
2021).
set./dez.
8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma
importante função política dos standards probatórios, qual seja, a de distribuir os
riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto
falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de
um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese
verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit.,
p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos
invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o
risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais
atribuível à defesa suportar o risco desse erro; por outro lado, quanto mais se avança
na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão
a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais
atribuível à acusação suportar o risco desse erro.
9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada
tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o
indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos
grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se
situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida
consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento
imotivado por jurados leigos -, o standard deve ser razoavelmente elevado e o risco
de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se
exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.
10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes
indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque
Documento eletrônico VDA55900844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: ffb1b4f3-25c9-4ce9-9ef9-42379cfd58e0

é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à
própria presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida de segundo
grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado
na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos
em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio
da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.
11. Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a
participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a
defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer
dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário
somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada
probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.
12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os
interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a
função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos
jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese
acusatória ser mais provável do que a sua negativa.
13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu
disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também
residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena
de cor preta.
O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo,
o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus
(passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na
delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele
havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma
farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos.
Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele
trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.
14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado
conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele;
b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os
corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado
empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua
abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas
motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com
transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes
contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia
e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor
porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da
instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova,
decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação
do acusado.
Documento eletrônico VDA55900844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: ffb1b4f3-25c9-4ce9-9ef9-42379cfd58e0

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação
do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu
envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.
16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado".
(
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
REsp n. 2.091.647/DF,
em
DJe de
)
26/9/2023,
3/10/2023.
Conjuntos probatórios frágeis, incompletos, com a omissão na produção de provas
relevantes e pontuados por suposições da acusação em desfavor do réu não autorizam a
pronúncia. Nem se trata, aqui, de discutir a existência ou não do
- tema
in dubio pro societate
sobre o qual já manifestei minha opinião pessoal no julgamento do
acima
AREsp 2.236.994/SP,
transcrito: o problema, no caso dos autos, é a falta de comprovação mínima da autoria delitiva, à
luz do
probatório exigido nesta etapa processual.
standard
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:42
Código de Controle do Documento: ffb1b4f3-25c9-4ce9-9ef9-42379cfd58e0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0460333-9
AREsp 3.114.921 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50010673720168210019 50042812120258210019 50045489020258210019
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DAVID DOUGLAS DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE
: ADAIR GOETTEMS
ADVOGADO
: EUCLIDES ZAMPEZE - RS040002
ADVOGADA
: MARCELA TERNES - RS078587
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: DAVID DOUGLAS DE SOUZA CARVALHO
AGRAVADO
: ADAIR GOETTEMS
ADVOGADO
: EUCLIDES ZAMPEZE - RS040002
ADVOGADA
: MARCELA TERNES - RS078587
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548523089188551@
2025/0460333-9 - AREsp 3114921 Petição : 2026/0023080-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:18:25
Código de Controle do Documento: ED0AEFB6-06FD-4A87-9A19-76A87DA61104